Tribunal: TJSP
Processo: 1009947-59.2018.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009947-59.2018.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante SARF
- SOCIEDADE AMIGOS DO RESIDENCIAL FLORENÇA, é embargado NELSON
RICARDO FRIOL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009947-59.2018.8.26.0510/50000
2
VOTO No 51111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009947-59.2018.8.26.0510/50000
Rio Claro
EMBARGANTE SARF Sociedade Amigos do Residencial Florença
EMBARGADO Nelson Ricardo Friol
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão nitidamente infringente

Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 233/236
(autos principais), alegando SARF Sociedade Amigos do Residencial Florença ser ele
omisso, por ausência de menção à aplicação da Lei no 13.465/17 ao presente caso.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009947-59.2018.8.26.0510/50000
3
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Com efeito, a intenção da recorrente é que vá o Acórdão a minúcias, o que
se revela desnecessário, bastando a explicitação dos motivos que nortearam o
convencimento do órgão julgador.
De qualquer forma, não é demais ressaltar que, conforme já decidido por esta
Câmara, “(...) a posterior modificação do Código Civil (art. 1.358-A) para o
reconhecimento da figura do condomínio de lotes, por força da Lei no. 13.465/2017, não
altera tal conclusão, afinal, a alteração legislativa não importa em automática conversão
do loteamento fechado em ente condominial. Não há nenhuma informação nos autos no
sentido de que tenham os titulares dos lotes deliberado em tal sentido, permanecendo,
assim, o Loteamento Paisagem Renoir como um “loteamento de acesso controlado”,
previsto no art. 2o, § 8o, da Lei 6.766/79. Logo, a verba exequenda não se convola em taxa
condominial, permanecendo apenas como contribuição associativa, desprovida de
natureza propter rem” (Agravo de Instrumento no 2090957-86.2018.8.26.0000 Cotia, 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Rui Cascaldi, em 5/6/18).
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando contraditória acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o
Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pela embargante
para que acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator